Tribunal: TJES
Processo: 5001076-05.2025.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001076-05.2025.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ANTONIO AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EM ENDEREÇO DIVERSO DO AUTORIZADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PRÉVIAS. ILICITUDE DA PROVA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, com pena fixada em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante sustenta nulidade da prova decorrente do cumprimento de mandado de busca e apreensão em endereço diverso daquele autorizado judicialmente, requerendo absolvição por ilicitude das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada em endereço distinto daquele especificado no mandado judicial é válida; (ii) estabelecer se a eventual nulidade da diligência contamina a materialidade delitiva e impõe a absolvição do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade do domicílio, prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal, somente é afastada por flagrante delito, desastre, socorro ou determinação judicial, exigindo-se interpretação estrita das exceções.

4. O Tema 280 do STF estabelece que a entrada forçada em domicílio sem mandado somente é lícita quando existirem fundadas razões, prévias e objetivamente demonstráveis, justificadas a posteriori, que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

5. Os autos demonstram que o mandado judicial autorizava busca em imóvel localizado na Rua Crispim Braga, segundo prédio, próximo ao INSS, ao passo que a diligência foi realizada nas Casinhas Populares do Pinicão, a aproximadamente um quilômetro de distância do local indicado.

6. Os policiais afirmam ter desviado do endereço judicial por mera “orientação do delegado”, sem apresentação de nova representação, aditamento ou demonstração de flagrância prévia que justificasse o ingresso excepcional no imóvel efetivamente vistoriado.

7. A situação de flagrância somente surgiu após a entrada na residência, razão pela qual não se legitima o ingresso prévio, pois o êxito da diligência não convalida a violação anterior, conforme reiterado no Tema 280 do STF.

8. O boletim de ocorrência revela que a porta estava aberta e o réu se encontrava com seus familiares, sem qualquer indício externo de crime que autorizasse o afastamento do controle jurisdicional obrigatório.

9. A jurisprudência do STJ, em precedentes citados, afirma ser ilícita a busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado, quando ausentes fundadas razões para o ingresso, impondo-se a nulidade das provas obtidas e das delas derivadas.

10. Reconhecida a ilicitude da busca e apreensão, a apreensão das drogas decorre de violação domiciliar, devendo ser desentranhada, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, restando ausente prova lícita da materialidade delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A busca e apreensão realizada em endereço diverso do constante do mandado judicial é ilícita quando não precedida de fundadas razões que indiquem flagrante delito no local.

2. A prova obtida mediante violação domiciliar, bem como as dela derivadas, é imprestável, impondo-se a absolvição pela ausência de materialidade lícita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, art. 157, §1º; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616 (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, RHC 187.331/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/2/2025; STJ, HC 718.075/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 9/8/2022; STJ, HC 526.915/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 15/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 5001076-05.2025.8.08.0032

APELANTE: FELIPE ANTONIO AMORIM

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES
E
MBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FELIPE ANTONIO AMORIM
contra a r. sentença de ID 16698394 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recusais (ID 16698400), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
a diligência policial que culminou na prisão ocorreu em endereço diverso daquele constante no Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juíz; e
(ii)
o mandado indicava a "
Rua Crispim Braga, segundo prédio, próximo ao INSS
", todavia, o cumprimento se deu na "
Rua Projetada, Casinhas Populares do Pinicão
", local distante do alvo judicialmente autorizado.

Requer, assim, a absolvição por ilicitude da prova.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16698404, pelo
provimento
do recurso, “
para que seja reconhecida a nulidade das provas obtidas em decorrência do cumprimento do mandado de busca e apreensão em endereço diverso do autorizado judicialmente, com a consequente absolvição do apelante
”.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17338903, pelo
provimento
do apelo, “
reconhecendo a nulidade da busca e apreensão realizada em endereço diverso daquele constante no mandado, bem como inexistência de situação de flagrante, ensejando, por conseguinte, a absolvição do Réu, ante a inexistência de acervo probatório lícito que ampare a pretensão punitiva estatal
”.

Na origem, narra a denúncia, em síntese (ID 16698348):

“Conforme apurado através do Auto de Prisão em Flagrante, na data de 22 de julho de 2025 agentes policiais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido no processo nº 5000550-38.2025.8.08.0032, se deslocaram até a casa do denunciado.

Ao chegar no local a porta da residência estava aberta e os policiais iniciaram as buscas na residência, ocasião em que encontraram uma porção grande de maconha, a quantia de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) fracionados e uma balança de precisão no armário da cozinha.

Ato contínuo, prosseguindo com a busca embaixo da cama da filha do casal, foram localizadas 12 (doze) buchas de substância similar a maconha, todas embaladas para comércio. Além dos itens acima descritos, a polícia apreendeu ainda dois aparelhos celulares que estavam no sofá da sala.

Importante ressaltar ainda que, de acordo com as informações levantadas com moradores, que não quiseram se identificar, com medo de sofrerem represálias, o acusado é o chefe do tráfico no local. Além disso, ele possui histórico de condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Não bastando as condutas já praticadas, recentemente o acusado agrediu violentamente o nacional João Lucas Barcellos de Souza (fatos apurados no Bu nº: 57789924), oportunidade em que João foi ouvido e em seu depoimento afirmou que Felipe vende drogas e que, inclusive, já comprou com ele. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na validade da busca domiciliar realizada em imóvel distinto daquele expressamente constante no mandado judicial, e se tal circunstância contamina, por ilicitude, a materialidade delitiva que sustenta a condenação.

Inicialmente, impõe-se esclarecer a razão pela qual o entendimento ora adotado difere daquele exarado por esta relatoria no julgamento do Habeas Corpus nº 5011714-96.2025.8.08.0000.

Naquela oportunidade, denegou-se a ordem sob o fundamento de que a via do
habeas corpus
não permitia a dilação probatória necessária para esclarecer a controvérsia fática. Havia a possibilidade, naquele momento embrionário, de que a divergência entre “
Rua Crispim Braga
” e “
Casinhas Populares do Pinicão
” fosse meramente toponímica ou fruto de imprecisão cadastral em comarca do interior.

Todavia, no momento, julga-se uma Apelação Criminal, com a instrução processual encerrada e as provas devidamente produzidas sob o crivo do contraditório.

Conforme será explicitado no decorrer deste voto, os depoimentos dos policiais militares foram uníssonos em confirmar a divergência geográfica. Ao serem questionados, confirmaram que o mandado indicava um endereço próximo ao INSS, mas a diligência ocorreu no “
Pinicão
”, confirmando uma distância de aproximadamente um quilômetro entre o local do mandado e o local da invasão.

Portanto, passo à análise de mérito com base na prova exauriente dos autos.

Acerca da temática, urge ressaltar que a inviolabilidade domiciliar é assegurada pelo art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, estando excetuada nos casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou, durante o dia, mediante determinação judicial.

Nesse contexto, no julgamento do Tema nº 280, o Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, é legítima, mesmo no período noturno, desde que existam fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
, indicando a ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel.

Compulsando os autos, verifica-se que o Mandado de Busca e Apreensão foi expedido para a residência localizada na “
Rua Crispim Braga, no segundo prédio próximo ao INSS
”. Contudo, a equipe policial dirigiu-se e ingressou em imóvel situado nas “
Casinhas Populares do Pinicão, no bairro Morro da Palha
”.

Os agentes estatais justificaram a alteração de rota baseados em “
orientação do delegado
” (audiência de ID 16698389), sem, contudo, apresentar qualquer aditamento ao mandado judicial ou justificativa de flagrante anterior ao ingresso.

Com efeito, o mandado de busca e apreensão não é um salvo-conduto itinerante que autoriza a autoridade policial a ingressar em qualquer imóvel que julgue ser do investigado, à revelia do controle jurisdicional prévio.

Se a investigação apontou endereço errôneo, caberia à autoridade policial representar pela retificação do mandado ou demonstrar, de forma inequívoca, fundadas razões para o ingresso sem mandado no novo endereço antes da entrada.

No caso em tela, a situação de flagrância (encontro das drogas) somente se configurou após o ingresso irregular.

Todavia, é certa, taxativa e lógica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 280: a entrada forçada deve ser amparada em fundadas razões, justificadas
a posteriori
,
mas existentes
a priori
. Isto é, o sucesso da diligência não valida a invasão ilegal pretérita.

In casu
, a prova oral colhida é clara, os policiais foram questionados sobre a divergência e confirmaram que agiram por orientação verbal, desviando-se do comando judicial escrito em cerca de um quilômetro.

Não houve relato de campana prévia no novo endereço, visualização de comércio espúrio pela janela ou qualquer movimentação típica de tráfico que justificasse o ingresso excepcional sem ordem judicial naquele local específico.

Ao revés, consta expressamente do Boletim Unificado (ID 16697830) que, ao chegarem na residência em questão, os policiais tão somente visualizaram que “
[o acusado] se encontrava na sala, juntamente com sua companheira (...) e seu filho menor de idade, pois a porta da sala se encontrava aberta
”, sem que fosse apontada qualquer situação de excepcionalidade que permitisse a entrada domiciliar.

Em cenários análogos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende pela ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial, quando inexistente justa causa. Senão vejamos:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE DA PRESIDÊNCIA DO STJ. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO E VARREDURA DOMICILIAR. ENTENDIMENTO QUE SE COADUNA COM AS TESES FIRMADAS PELA SUPREMA CORTE NO TEMA 280 DE REPERCUSSÃO GERAL. ENTRADA EM DOMICÍLIO ALHEIO SEM FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME NO LOCAL E CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO NO QUAL NÃO CONSTAVA O ENDEREÇO DILIGENCIADO. DECISÃO ADOTADA QUE SEGUE A ORIENTAÇÃO DO STJ EM RELAÇÃO À IMPOSSIBILIDADE DE PESCARIA PROBATÓRIA, QUANDO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO, E AO MESMO TEMPO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AO CONSIDERAR ILEGAL BUSCA DOMICILIAR SEM FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DE CRIME. ESTADO DE FLAGRANTE DELITO NÃO DEMONSTRADO. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE SE IMPÕE. (...) 3. O Tema 280 firmado pelo STF aduz que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616, Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito, DJe 10/5/2016).
4. Na espécie, a autoridade policial, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em outra ação penal pela suposta prática dos delitos de lesão corporal, tortura, ameaça e abandono, não encontrou o investigado. Mediante informações concedidas por locais, os policiais abordaram o réu no interior de outra residência, onde foi efetuada prisão por flagrante delito de tráfico e associação para o tráfico majorado de drogas, sem que seja possível extrair-se dos autos se houve a percepção de flagrância a ocorrer dentro do imóvel, senão somente após a entrada no local. 5. Necessidade de ratificação da tese firmada, uma vez que seus fundamentos se coadunam com os do acórdão decorrente do julgamento do Tema n. 280, pela Corte Suprema, pois não há nos autos informações claras e suficientes, acerca da existência de fundada suspeita a respaldar a atuação policial, no sentido de que, de fato, estaria ocorrendo situação de flagrante delito, capaz de afastar a inviolabilidade constitucional do domicílio.
6. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 187.331/SC.

(RHC n. 187.331/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 26/2/2025) – destaquei.

_____________________________________________________

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DETERMINADO NA DECISÃO JUDICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. 1. Nos termos do art. 5º, XI, da Constituição, "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro,ou, durante o dia, por determinação judicial."
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 3. Verifica-se ilegalidade na busca e apreensão realizada em endereço diverso do autorizado pela decisão judicial. Ilegítima, portanto, a entrada dos policiais no domicílio indicado, de onde decorre a nulidade das provas produzidas a partir daí, porquanto não demonstrada a existência de elementos concretos que apontassem para o flagrante delito, tampouco o consentimento do (depois) imputado quanto ao ingresso.
5. Habeas corpus concedido, a fim de absolver o paciente da prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, objeto da ação penal n. 1526009-22.2020.8.26.0228, com a expedição incontinenti de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(HC n. 718.075/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022) – destaquei.

_____________________________________________________

POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E VENDA DE MEDICAMENTOS, MATÉRIAS-PRIMAS E INSUMOS FARMACÊUTICOS SEM REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DILIGÊNCIA CUMPRIDA EM ENDEREÇO ALHEIO AO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. PEDIDO PREJUDICADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Na hipótese dos autos, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, a polícia ingressou na residência do acusado, cujo nome e endereço não constavam do pedido da autoridade policial e nem da decisão judicial que autorizou a medida invasiva em outros locais, o que macula a validade da diligência. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). No mesmo sentido, neste STJ: REsp n. 1.574.681/RS (Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 30/5/2017). 4. No caso, não houve referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas relacionadas ao acusado e ao endereço dele (tanto que a autoridade policial não pediu mandado de busca e apreensão para aquele local específico). Também não se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de crimes naquele lugar. Há apenas a descrição de que havia denúncias anônimas dando conta da existência de venda de cocaína na loja de conveniência do acusado, droga que nem sequer foi encontrada pela polícia. 5. Como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão dos itens contidos na denúncia.
6. Pedido de suspensão da execução antecipada da pena prejudicado pelo reconhecimento da nulidade e porque já concedido em outro writ. 7. Ordem concedida para, considerando que não houve autorização judicial nem fundadas razões para o ingresso no domicílio do paciente, reconhecer a ilicitude das provas por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o réu.

(HC n. 526.915/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 24/2/2022) – destaquei.

Desta forma, forçoso reconhecer que a apreensão das drogas, da balança e do dinheiro decorreu diretamente da violação domiciliar. Sendo a prova principal ilícita, todas as provas dela derivadas são igualmente imprestáveis ao processo, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal.

Não havendo prova lícita da materialidade do delito, a absolvição é medida que se impõe, em consonância, inclusive, com os pareceres ministeriais de ambas as instâncias.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
, para reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante violação de domicílio, e
ABSOLV
ER FELIPE ANTONIO AMORIM
das imputações constantes na denúncia, com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Sendo este o voto vencedor,
expeça-se
o competente Alvará de Soltura em favor do apelante, se por
AL
não estiver preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO DAR PROVIMENTO AO RECURSO

Acompanho o e. Relator.

É como voto.